Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-43.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025269-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEATRIZ SATURNINA DA CONCEICAO - CPF: 953.368.771-15 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0813-31 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025269-43.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorrido(s):

BEATRIZ SATURNINA DA CONCEICAO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a

prestadora de serviços responderá quanto as falhas na prestação de serviços ao consumidor prejudicado. Além disso, na petição inicial, a Autora trouxe como causa de pedir, fundamentos que evidenciam a existência de relação jurídica de direito material, portanto, rejeito a Preliminar de ilegitimidade passiva.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSENCIA DE REEMBOLSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrida que, realizou a compra de alguns itens, que totalizou o valor de R$ 90,77, no estabelecimento comercial da parte reclamada, no dia 26 de julho de 2020.

Assevera que, que efetuou o pagamento com o cartão, mas não houve a impressão do comprovante. A operadora do caixa informou que somente liberaria a compra mediante a emissão do comprovante.

Narrou ainda, que embora tenha acessado o aplicativo de seu banco e mostrado ao funcionário que o valor fora debitado em sua conta, teve que realizar novamente o pagamento, na ocasião em dinheiro.

Por fim, relata que solicitou o reembolso do valor, porém até o presente momento não ocorreu.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, nota-se que a Autora evidencia, por meio do
print
da tela do aplicativo da conta bancária que foi debitado a compra realizada (ID 34252629, fls. 3/4) e comprova ainda o pagamento do mesmo valor descontado, porém, em dinheiro pelo cupom fiscal (ID 34252629, fl. 5).

Outrossim, não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na repetição de indébito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Restando demonstrado que houve o pagamento indevido, devido a sua restituição, no montante de
R$ 90,77

(noventa reais e setenta e sete centavos),
nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021